Tribunal: TJDFT
Processo: 0733429-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733429-04.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA MARIA MORAIS DA COSTA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Sandra Maria Morais da Costa contra a sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A., julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 35400991). 2. Ante a sucumbência, a autora foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o). 3. A exigibilidade da verba foi suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça. Por essa razão, a apelante não providenciou o preparo. 4. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a apelante foi intimada para apresentar documentos atualizados que demonstrassem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça (ID no 35441025). Resposta no ID no 35830116 e seguintes. 5. Cumpre decidir. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 7. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 8. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 9. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 10. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 11. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 12. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 13. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 14. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 15. Depreende-se da documentação apresentada pela apelante que ela recebe uma remuneração bruta aproximada de R$ 10.100,00 (ID no 35830129, págs. 1-5), a qual é superior a renda média da maioria das famílias brasileiras e, portanto, incompatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça. 16. Apesar de alegar que tem despesas que comprometem substancialmente a sua renda, a maioria decorre do exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. Entretanto, eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostram presentes no caso. Dispositivo 18. Revogo a gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. 19. Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 20. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO